Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento ao erário, condenando o réu à restituição de valores recebidos indevidamente a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público – TIDEM, no período de 1o/2/2005 a 26/12/2007, com abatimento dos descontos compulsórios. Fixou-se, como termo inicial dos juros, a data da notificação administrativa (12/4/2021).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição ou decadência; e (ii) se o recebimento da gratificação TIDEM ocorreu de má-fé; e (iii) eventual incorporação proporcional da gratificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição foi afastada, pois a ação foi ajuizada em 7/8/2024, dentro do prazo de cinco anos, contados da ciência inequívoca pela Administração Pública do pagamento indevido (12/4/2021), conforme teoria actio nata.
4. A decadência, também, não se configura, uma vez que está caracterizada a má-fé, o que impede a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99.
5. Restou comprovado que o servidor, mesmo optando pelo regime de dedicação exclusiva, manteve vínculo empregatício com entidade privada, em afronta ao art. 19, § 4o, da Lei Distrital n. 3.318/04, evidenciando a má-fé.
6. A concessão da TIDEM exige requerimento expresso do servidor, não sendo possível sua concessão de ofício, o que afasta alegação de erro da Administração e de boa-fé.
7. Não há direito à incorporação proporcional da gratificação, pois o servidor não cumpriu os requisitos legais previstos no art. 21, § 6o, III, da Lei Distrital n. 4.075/2007.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

"1. A prescrição e a decadência não se configuram quando a Administração Pública atua dentro do prazo legal e está caracterizada a má-fé. 2. A incorporação proporcional da TIDEM é indevida quando não cumprido os requisitos legais."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 1o; Lei n. 9.784/99, art. 54; Lei Distrital n. 3.318/04, art. 19, § 4o; Lei Distrital n. 4.075/2007, art. 21, § 6o, I e III.